Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0713826-17.2022.8.07.0000 DESPACHO Embora marcado no sistema pedido liminar/efeito suspensivo, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator